Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-16.2020.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-16.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLITO DAPONT - CPF: 300.499.389-91 (APELANTE), MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 74.649.138/0011-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CARLITO DAPONT - CPF: 300.499.389-91 (APELADO), MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NOTAS FISCAIS – ROMANEIOS – ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM RAZÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao Recurso do ora embargante.

Este aduz que
as notas fiscais acostadas, que foram emitidas pelo Apelado, unilateralmente, não possuem assinatura da Indiana e não foram acostados os relatórios de embarque – duas exigências contratuais. Isso atesta que não há prova apta para demonstrar que cumpriu suas obrigações contratuais. Por essa razão, não há que se falar em aquisição do direito ao recebimento do pagamento, pois apenas com o cumprimento de todas as condições estipuladas para a efetuação do pagamento surgiria tal direito, consoante previsão do artigo 125 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Constou com clareza no voto que o conjunto probatório produzido pelo embargado somado à própria confissão feita pelo embargante nos autos de que era devedor daquele, levaram o magistrado a quo a considerar pela exigência do débito discutido em juízo. Portanto, não há
falar em descumprimento contratual do credor.

Confira-se trecho do voto que analisou essa matéria:

O apelado aduz que em 9-10-2019 firmou com a apelante Contrato de Compra e Venda de 300.000 kg de soja em grãos, correspondentes a 5 mil sacas (n. 102000004002019), para entrega entre 25-1-2020 e 10-2-2020 (Id 32703159 - Pág. 1).

Argui na inicial que o carregamento do produto ocorreu entre os dias 3 e 4 de fevereiro, e que na ocasião os motoristas já saíram da Fazenda com a Nota de Venda dele (apelado) para a apelante, e desta para a
Fortitex
Agro.

Sustenta que a apelante não efetuou o pagamento, que deveria ser em 17-4-2020, sob a justificativa de que em 8-4-2020 ingressou com a Recuperação Judicial n. 1001969-41.2020.8.11.0037, onde faria o adimplemento.

Para comprovar suas alegações traz Notas Fiscais emitidas pelo apelado nas quais aparece como destinatária a apelante e há romaneios de saída de grãos por ela expedidos, dos quais se infere o embarque da soja para a
Fertitex
Agro, constando como terceiro o apelado, além de romaneios de saída deste para a apelante e Notas Fiscais emitidas por esta última, em que é destinatária a
Fertitex
e está registrado que a mercadoria foi embarcada na Fazenda Ubiratã, do apelado. Confira-se:

Somado a isso, na primeira vez que se manifestou na lide a apelante não nega a dívida e justifica que o pagamento só não foi efetuado porque ingressou com pedido de Recuperação Judicial (Id 238864654 - Pág. 6, 1º grau), como se infere abaixo:

Logo, o conjunto probatório e a própria declaração da apelante permitem ao julgador formar juízo de probabilidade a respeito da constituição do débito.

No
AgInt
no REsp n. 1.854.504/DF, o STJ estabeleceu que na Ação Monitória é desnecessária a demonstração inequívoca da relação jurídica e da quantia devida, bastando a apresentação de documento escrito apto a firmar o convencimento do julgador sobre o direito pretendido:

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024